Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-07.2020.8.11.0020
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000552-07.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OSCALINA MARIA DE JESUS - CPF: 325.647.401-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WIGNEI ALVES LIMA - CPF: 911.637.901-25 (APELANTE), JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 020.854.801-79 (APELANTE), DYHOWZER LUCAS DAVID SILVA - CPF: 043.527.671-90 (APELANTE), JOSE BATISTA NORATO DOS SANTOS - CPF: 201.709.551-68 (APELANTE), WALISON MENDONCA - CPF: 044.949.721-69 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSCALINA MARIA DE JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE – MEROS INDÍCIOS – INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas, em juízo, de que o réu praticara a infração penal descrita na denúncia, necessária é a sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio por reo
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo
2a
Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal que absolveu
Walison Mendonça
da suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV (por 15 vezes), na forma do artigo 71,
caput
, todos do Código Penal (Id.

151754663).

Irresignado, o
Parquet
apresentou razões recursais com as quais pleiteia a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia, consignando, para tanto, a suficiência de provas acerca da materialidade e autoria delitivas (Id. 151754672).

Apresentadas as respectivas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento da irresignação ministerial (Id. 151754674).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo ministerial (Id. 159015198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) FATO 1

No dia 02.02.2019, por volta das 15h00min, na Rua 24, no 105, Vila Aeroporto, Alto Araguaia – MT, o denunciado WALISON MENDONÇA, vulgo “PATINHO”, em concurso com o adolescente DYHOWZER LUCAS DAVID SILVA, subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo e escalada e concurso de pessoas de duas pessoas, consistente em um cartão bancário munido de senha pertencente a vítima Oscalina Maria de Jesus.

FATO 2

No dia 03.02.2019, horário não especificado nos autos, o denunciado WALISON MENDONÇA, vulgo “PATINHO”, ainda em concurso com o adolescente DYHOWZER LUCAS DAVID SILVA e em continuidade delitiva, por diversas vezes subtraiu para si coisa alheia móvel, em concurso de pessoas, realizando diversas compras com cartão bancário da vítima Oscalina Maria de Jesus, totalizando o valor de R$ 4.279,00 (quatro mil duzentos e setenta e nove reais) (...)”
(Id. 33485768).

Proferida a sentença, o juiz julgou improcedente a denúncia e absolveu o apelado, diante da fragilidade de provas no tocante à autoria.

Inconformado com a decisão, recorreu o
parquet
, objetivando a condenação do apelado nos termos da denúncia.

Razão não lhe assiste.

Em análise do acervo probatório reunido, verifica-se haver sido a sentença de primeiro grau corretamente lançada diante da ausência da indispensável certeza quanto à autoria do delito de furto qualificado, que não restou evidenciada ao longo da instrução.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo boletim de ocorrência, extratos bancários, auto de apreensão, laudo pericial e dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

Em relação à autoria, após análise da prova testemunhal colhida, concluo pela inexistência de provas suficientes, aptas e idôneas para proferir um decreto condenatório.

A vítima
Oscalina Maria de Jesus
, ao ser ouvida em juízo afirmou:

“...
que foi a casa de uma filha e duas pessoas entraram lá e pegaram; que tinha trancado portão e porta, mas pularam o muro e arrebentaram a porta; que arrombaram a porta da cozinha com ferro ou pau; que o cartão estava na bolsa; que levaram quase R$2.000,00 e do banco seriam R$4.000,00; (...) que o dinheiro fez falta; que é pensionista...”

(Id. 151754663).

Sob o crivo do contraditório a testemunha
Wignei Alves Lima
, relatou:

“(...)
que compraram dois celulares, sendo um rapaz menor; que tinha visto o menor três ou quatro vezes na cidade; que era num domingo e o menor lhe disse que tinha recebido uma herança e compraria um celular para si e outro para o irmão, e estava com o cartão para passar no débito; que abriu a loja e entrou o rapazinho, e na sequência chegou Patinho, onde efetuaram a compra de dois celulares; que o cartão foi passado no débito; que levou o rapazinho no carro e Patinho chegou de moto com a esposa; que o menor disse que era um celular para ele e outro para o irmão; que Patinho ficou dando palpite na compra dos celulares, mas não disse ser para ele; que compraram também dois óculos e mais umas coisinhas;
que Patinho deu palpite na escolha das mercadorias; que o menor digitou a senha do cartão; que o menor foi até sua casa no domingo pedir para abrir o comércio
; que foi no domingo, estava em casa e ele pediu para abrir o comércio para comprar um celular; que é comum abrir o estabelecimento aos domingos para alguém comprar algo; que abriu a loja e chegou Patinho com a esposa e deu palpite na compra do celular; que achou estranho pagar a compra no débito, mas ele disse que era um dinheiro de uma pensão; que Patinho as vezes comprava na loja; que Patinho era conhecido; que Patinho já havia comprado em sua loja, mas em dinheiro, coisas pequenas; que a esposa do Patinho é sua conhecida de longa data; que não tinha outro homem na loja; que a esposa do Patinho não optou em nada; que não conhece Oscalina; que não olha o cartão e pergunta de quem é pois é inconveniente, e somente pergunta se é débito ou crédito; que o menor digitou a senha;
que Patinho deu palpite na compra, mas não disse se era para ele; que o palpite foi na compra do celular
; que não sabe dizer se Patinho era amigo do menor; (...) que ninguém chamou ninguém; que o menor o chamou em casa; que Patinho entrou na loja no domingo, mas não sabe o porquê; que Patinho nada comprou”

(Id. 151754663).

O adolescente
Dyhowzer Lucas David Silva
, em sede extrajudicial, afirmou que o furto foi praticado somente por ele e que Walison Mendonça não participou da empreitada criminosa, vejamos:

“(...) que perguntado ao declarante quem estava em sua companhia quando praticou o furto, RESPONDEU: "eu estava sozinho, não tinha ninguém comigo": QUE perguntado ao declarante se alguém ficou vigiando a casa, durante o tempo em que o mesmo permaneceu dentro da residência, RESPONDEU negativamente, afirmando que não havia ninguém em sua companhia; (...) QUE perguntado ao declarante se conhece Walison Mendonça, RESPONDEU "mais ou menos, tem pouco tempo que eu conheço ele":
QUE perguntado ao declarante se Walison estava em sua companhia quando praticou o furto, RESPONDEU negativamente, dizendo: "eu estava sozinho, entrei na casa da mulher sozinho, e eu comprei as coisas, aí depois eu levei as coisas lá pra casa do Walison pra guardar lá
" (...)”(
Id. 151753806).

Muito embora o apelado não tenha sido ouvido em juízo, perante a autoridade policial negou a autoria delitiva, salientando que Dyhowzer Lucas David Silva havia lhe contado que recebeu de seu pai um cartão de crédito com um limite de R$ 3.000,00 para comprar um celular e que pediu para que o apelado o acompanhasse até a loja para ajudar a escolher o aparelho (Id. 151753806).

Nesse contexto, a condenação do apelado é providência absolutamente temerária, porque, além de os elementos inquisitoriais serem bastante frágeis, a prova judicializada revelou-se absolutamente infértil, incapaz de demonstrar sua participação no crime em tela, com a convicção necessária exigida.

A esse respeito, convém destacar o brilhante raciocínio desenvolvido pelo douto sentenciante:

“... verifica-se que não há prova concreta que evidencie a autoria delitiva imputada denunciado. Com efeito, não há testemunhas oculares do primeiro fato, consistente no furto do cartão de crédito da casa da vítima Oscalina, ao passo que, não obstante seja evidente o uso do cartão de crédito desta, por diversas vezes em estabelecimentos comerciais deste município, não restou demonstrado que as compras foram de fato realizadas pelo réu destes autos...” – Id. 151754663, p. 5.

Reconhecida a fragilidade probatória, um decreto condenatório não pode se basear em mera conjectura ou ilação probatória, sendo necessária, nestes casos, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Esse é o entendimento da jurisprudência dominante:

"Indícios, ainda que veementes, não bastam por si sós à prolação de decreto condenatório, sendo indispensável a tal desiderato a certeza da responsabilidade penal."
(TACRIM-SP - AC - Rel. Costa Mendes - JUTACRIM 53/373).

Logo, deve ser mantida a sentença de 1o grau, com a absolvição em favor do apelado, posto que uma condenação nos termos propostos pela acusação exige provas cabais que a sustentem, isenta de contradições ou incertezas, o que não se vislumbra nos autos, devendo prevalecer a presunção de inocência que resguarda o réu do processo penal (art. 5o, inciso LVII da CF).

Assim, diante da ausência de provas judicializadas que sustentem a condenação, necessária a manutenção da absolvição do apelado, com fulcro no art. 386, VII do CPP, nos termos da decisão primeva.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023